Tribunal: TJES
Processo: 0014772-14.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014772-14.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA

APELADO: ADRIAN HORACIO COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a apelação cível e manteve sentença que reconheceu responsabilidade civil por acidente de trânsito, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia. O embargante aponta omissões, contradições e obscuridades relativas ao cerceamento de defesa, à revelia, à perícia e ao voto de vogal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao cerceamento de defesa, à revelia e à perícia; (ii) estabelecer se há obscuridade ou erro material no voto do vogal; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aborda expressamente o cerceamento de defesa, a revelia e a regularidade da perícia, concluindo pela inexistência de prejuízo e pela correção das intimações, o que afasta omissão ou contradição interna.

4. A mera discordância da parte com a interpretação jurídica adotada configura inconformismo e contradição externa, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

5. O órgão julgador não precisa rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões relevantes ao deslinde da causa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O registro do voto do vogal consta regularmente nos autos, com certidão de julgamento e juntada de voto escrito, ausentes obscuridade, erro material ou qualquer vício procedimental.

7. A primeira oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, inexistindo abuso processual no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração somente são admissíveis para sanar vícios internos do julgado previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a rediscussão do mérito ou a correção de suposta contradição externa.

2. A participação efetiva da parte no processo afasta alegações de cerceamento de defesa e de nulidade por revelia ou irregularidade na perícia, à míngua de demonstração de prejuízo.

3. Registros oficiais do julgamento e voto escrito juntado aos autos afastam alegações de obscuridade ou erro material quanto à atuação de vogal.

4. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige manifesta intenção protelatória, não caracterizada na primeira oposição de embargos para fins de esclarecimento ou prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 223.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA
contra o Acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia decorrentes de acidente de trânsito.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades/erro material no julgado. Alega: (i) omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa e à decretação da revelia, argumentando que a greve dos servidores e a conclusão dos autos impediram o acesso para defesa e a denunciação da lide; (ii) omissão e contradição quanto à nulidade da perícia, sustentando falta de intimação para o ato in loco e incorreta distribuição do ônus da prova sobre o prejuízo; e (iii) obscuridade e nulidade quanto ao voto do Desembargador Aldary Nunes Junior, alegando que houve pedido de vista em sessão, mas o acórdão registrou voto acompanhando a relatoria sem o devido desfecho procedimental.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contraminuta refutando as alegações e pugnando pela aplicação de multa por recurso protelatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, relembro que o Acórdão embargado manteve a condenação da empresa ré ao reconhecer sua responsabilidade civil pelo acidente, afastando as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da perícia com base na ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief) e na regularidade das intimações.

Como cediço, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas processuais, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

1. Quanto às alegações de Omissão e Contradição (Cerceamento de Defesa, Revelia e Perícia)

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas. Ficou consignado que, embora decretada a revelia, a empresa participou ativamente do feito, afastando o prejuízo processual apto a gerar nulidade. Da mesma forma, quanto à perícia, o julgado pontuou que houve intimação regular para o início dos trabalhos no escritório do perito e que a ausência da parte decorreu de sua inércia, tendo sido garantido o contraditório diferido.

A alegação do embargante de que o acórdão contradiz a jurisprudência do STJ ou a legislação (art. 223 do CPC) configura, em tese, contradição externa ou
error in judicando
, insuscetível de correção via embargos de declaração. Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

No que tange à suposta omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

2. Quanto à alegação de Obscuridade/Erro Material no Voto do Vogal

Melhor sorte não assiste ao embargante no tocante à suposta nulidade referente ao voto do Desembargador Aldary Nunes Junior.

Ao contrário do alegado, não há qualquer obscuridade ou erro no registro do julgamento. Compulsando os autos, verifica-se no Acórdão (ID 13969775) a certidão de julgamento onde consta expressamente: "023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal) - Proferir voto escrito para acompanhar".

Ademais, consta nos autos o Voto Vogal escrito (ID 13926901), devidamente assinado pelo Desembargador Aldary Nunes Junior, com o seguinte teor: "Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria. É como voto."

No mesmo sentido, a certidão de ID 13968379, onde consta a “Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”.

Portanto, a proclamação do resultado à unanimidade reflete fielmente a manifestação de vontade dos membros da Câmara, inexistindo o alegado vício procedimental ou "desaparecimento" do pedido de vista, uma vez que o voto foi efetivamente proferido e juntado aos autos, compondo a decisão colegiada.

3. Da Multa por Recurso Protelatório

Quanto ao pedido formulado em contraminuta para aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, CPC), deixo de aplicá-la neste momento. Embora as teses defensivas tenham sido rejeitadas, a oposição dos primeiros embargos de declaração, visando o prequestionamento ou esclarecimento de pontos que a parte entende duvidosos, situa-se, via de regra, no exercício regular do direito de defesa. Adverte-se, contudo, que a reiteração de recursos com o mesmo teor poderá ensejar a penalidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado, uma vez que inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar